Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. POSTAGEM OFENSIVA EM GRUPO CONDOMINIAL DE WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) à autora em compensação por dano moral. Na peça recursal o recorrente assevera que os fatos narrados na inicial não são aptos a ensejar dano moral à autora, não havendo prova sequer documental, pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação, julgando improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60556985) e contrarrazoado (ID 60556990). Dispensado o recorrente do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio nos contracheques acostados (ID 60556975 pág. 6 e seguintes), que demonstram a alegada hipossuficiência.
3. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
4. O documento ID 60556955 (pág. 1/2) é hábil a lastrear a narrativa exordial quanto à alegação de que o réu fez publicação ofensiva à parte autora, inclusive com imagem não autorizada, fazendo referência indicativa de que seria a autora estelionatária, com o destaque de que não houve oportuna negativa de autoria (ID 6055698).
5. Neste cenário, incontroversa a ocorrência de ofensa proferida no ambiente virtual usado pelos condôminos. O réu ultrapassou os limites do exercício de liberdade de expressão com o intuito de desabonar especialmente a imagem e o nome da autora. Adequada, portanto, a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral.
6. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa, critérios e diretrizes observados pela sentença.
7. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, não sendo, todavia, pertinente à instância recursal a análise de proposta de acordo para pagamento parcelado do débito.
8. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
9. No tocante ao pedido de majoração do quantum fixado a título de compensação pelo dano moral veiculado em contrarrazões, não merece o conhecimento em razão de que não veiculado em recurso inominado próprio.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (§ 3o do art. 98 do CPC).
11. Ante a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de interposição do recurso inominado da autora, necessária a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.